Tribunal: TJDFT
Processo: 0748570-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0748570-09.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS DEFENSORES PUBLICOS DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela ASSOCIAÇÃO DOS DEFENSORES PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Sexta Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Mandado de Segurança no 0706538-32.2020.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela de urgência feito pela associação agravante. Despacho ID 23156736 intimando a parte para se manifestar sobre a manutenção de interesse, ante a prolação de sentença nos autos originários. Petição ID 23384012 informando a interposição de apelação e petição requerendo a concessão da tutela de urgência recursal, e pela perda do interesse no Agravo de Instrumento. É o breve relatório. DECIDO. Considerando que houve prolação de sentença na ação originária e que o presente recurso analisava decisão que deferiu tutela de urgência, entendo que houve perda do objeto do agravo, havendo, consequentemente, perda superveniente de interesse pela parte. Ante o exposto JULGO PREJUDICADO o presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, e, nos termos do artigo art. 932, III, CPC, DEIXO DE CONHECER o recurso. Precluso, à Secretaria para tomar as providências necessárias para arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília, DF, 18 de fevereiro de 2021 18:46:29. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador